Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-24.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004124-24.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TATIANE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI 11.357/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11 DO CPC. RE Nº 1.140.005/RJ (TEMA 1002). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Comprovada a união estável entre a autora e o ex-servidor falecido por meio de sentença judicial transitada em julgado, que reconheceu a relação até a data do óbito, faz jus à companheira sobrevivente ao benefício de pensão por morte. II. A Lei 11.357/2009, que organiza o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia, estabelece que a dependência econômica do companheiro ou companheira é presumida. III. O Estado não logrou êxito em demonstrar a cessação da união estável antes do falecimento do servidor, não sendo suficiente para afastar a presunção legal de dependência econômica a mera alegação de ausência de documentação. IV. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), é constitucional a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, §11 do CPC, mesmo quando a parte vencida for a Fazenda Pública. V. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8004124-24.2020.8.05.0146, da Comarca de Santa Rita de Cássia, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada TATIANE DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora